Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701412-93.2023.8.07.0018 APELANTE: CLAUDIA CRISTINA VIANA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CLÁUDIA CRISTINA VIANA contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, com honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 105.208,00 - cento e cinco mil, duzentos e oito reais). Suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça (ID 49399832). Na origem, a apelante pleiteou a condenação do DF ao ressarcimento de danos materiais e morais em razão do falecimento do filho, Rafael Viana Aguiar, em 24.6.2019, vítima de um tiro disparado por Policial Militar do Distrito Federal. Postulou o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, bem como pensão alimentícia mensal no valor de 1/3 do salário-mínimo, por danos materiais (ID 49399810). Irresignada, a autora apela (ID 49399835). Argumenta que o policial, ainda que em legítima defesa putativa, incorreu em erro e excesso. Alega ser desnecessário comprovar o dolo e a culpa nos casos de análise da responsabilidade objetiva do Estado. Discorre acerca do valor a ser arbitrado pelo dano moral. Acosta jurisprudência. Requer a reforma da sentença. Apresentadas as contrarrazões (ID 49399837). O DISTRITO FEDERAL aponta violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, e pede o não conhecimento do recurso. No mérito, alega culpa exclusiva da vítima e busca o desprovimento do recurso. Sem preparo, pois a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator deixar de conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, está expresso no art. 1.010, II, do CPC. Confira: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Grifou-se Na hipótese, o Sentenciante apontou os motivos pelos quais afastava a responsabilidade objetiva do Estado. Consignou que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava sob o efeito de álcool e entorpecentes, conforme laudo pericial. Acrescentou que, além de desobedecer às reiteradas ordens de parada, o cidadão apontou um simulacro de arma de fogo, idêntico a uma pistola, para os policiais militares. Ao aplicar a Teoria do Risco Administrativo, o Magistrado admitiu a excludente de “culpa exclusiva da vítima” e concluiu: Portanto, há plena evidência nos autos que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que reagiu a abordagem policial munido de simulacro de arma de fogo. A excludente afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado, por ausência de nexo causal entre a conduta e o evento danoso, motivo pelo qual os pedidos devem ser julgados improcedentes. (ID 49399832) Ressalte-se que o inquérito penal relativo aos fatos foi arquivado, a pedido do Ministério Público (ID 49399820). Ao concluir que houve culpa exclusiva da vítima, excludente da responsabilidade objetiva, o sentenciante fundamentou e apontou os dispositivos legais pertinentes. A apelante, a seu turno, limitou-se a alegar erro e excesso, de forma genérica, sem impugnar especificadamente os fundamentos trazidos pelo Magistrado: Assim, no que tange à responsabilidade civil, deve-se levar em conta que o ato praticado pelo agente, ainda que em legítima defesa putativa, foi carreado de erro e excessos, razão pela qual deve o Estado indenizar quem da defesa sofreu. (ID 49399835) Não indicou os motivos pelos quais acredita que os agentes públicos incorreram em erro ou excesso. Somente repristina a tese de que, “tratando de responsabilidade objetiva do Estado, há dispensa de dolo ou culpa, sendo suficiente demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva do agente público” (ID 49399835). Ocorre que, conforme consignou o Sentenciante, a culpa da vítima é apontada como causa excludente da responsabilidade civil. Ao tratar do tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona: que “sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, esta deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única. (...) São apontadas como causas excludentes da responsabilidade a força maior, a culpa da vítima e a culpa de terceiros. (Direito Administrativo, Forense, 35a ed., pág. 826) A tese não foi impugnada pela defesa. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar as decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. Evidentemente, não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito: deve haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que é decidido e o que pleiteado, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Sobre o tema, Araken de Assis leciona: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023) Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e a inclusão de novos motivos, em afronta à própria concepção de preclusão consumativa. O juízo de origem apontou argumentos que embasam o seu entendimento, o que não é confrontado na apelação. O recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Brasília, 21 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator